Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Promova a Secretaria o cadastramento dos advogados, conforme as procurações juntadas aos IDs 59103510 e 59390467. Após, intimem-se os agravantes para que apresentem, em 5 dias, documentos atualizados que comprovem os poderes de CELSO QUIDA SALLES para representar as pessoas jurídicas ARES SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA e CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA e de ALEXANDRA LOBO SALLES para representar a pessoa jurídica L7 CONSTRUTORA LTDA.